Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-21.2024.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001690-21.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GIRLENE SANTANA DE BRITO MAMEDIO e outros

Advogado(s)
:
DAISE BRITO DA SILVA, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

ACORDÃO

RE
MESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL.
RE
INTEGRAÇÃO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DI
RE
ITO À
RE
COMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO E AO
RE
COLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES P
RE
VIDENCIÁRIAS. ESTABILIDADE. DESCABIMENTO DO
RE
CONHECIMENTO IMEDIATO POR AUSÊNCIA DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO (ART. 41, CAPUT, CF).
AFASTAMENTO DE CINCO ANOS COM SUP
RE
SSÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS DO DANO MORAL: IPCA-E ATÉ 09/12/2021 E SELIC EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DE ENTÃO (EC N. 113/2021)
. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Re
messa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c danos morais. A autora, servidora municipal aprovada em concurso público e empossada no cargo de Auxiliar/Técnico em Enfermagem, foi exonerada por dec
re
to municipal posteriormente anulado pelo TJBA.
Re
integrada em 2023, não
re
cebeu os vencimentos dos sessenta meses de afastamento indevido (maio/2018 a abril/2023). O Município quedou-se
re
vel; o Ministério Público declinou de intervir em ambos os graus.

II. Questão em discussão

Admissibilidade da
re
messa necessária f
re
nte ao limite de 100
salários mínimos
(art. 496, §3º, III, CPC); extensão dos efeitos da nulidade do ato exoneratório; cabimento do
re
conhecimento imediato da estabilidade; configuração de dano moral; e índices de cor
re
ção monetária das verbas
re
muneratórias e da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A
re
messa é cabível, pois os parâmetros dos autos
re
velam, por simples cálculos aritméticos, condenação superior ao limite de 100
salários mínimos
(art. 496, §3º, III, CPC).

No mérito, anulado o ato exoneratório por decisão transitada em julgado, o servidor faz jus à
re
composição integral dos vencimentos, vantagens e contribuições p
re
videnciárias do período de afastamento (STJ —
AgInt
no
A
RE
sp
n. 1.592.128/CE,
Re
l. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma,
DJe
28/09/2023)
.

O

re
conhecimento imediato da estabilidade foi cor
re
tamente indeferido pelo Juízo sentenciante, pois o período de afastamento ilegal não é computado para fins de estágio probatório, uma vez que o art. 41,
caput
, da CF exige 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo.

O afastamento de cinco anos com sup
re
ssão da subsistência justifica a indenização de R$ 5.000,00, razoável e proporcional.

As verbas remuneratórias seguem o regime correto
(IPCA-E até 09/12/2021; SELIC exclusivamente a partir de então — EC n. 113/2021, art. 3º; Tema 810/STF, RE 870.947/SE)
. Adequam-se de ofício os consectários dos danos morais: afastado o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (inconstitucional —
ADIs
4.357 e 4.425; ADC 58/STF), aplica-se IPCA-E desde a sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ambos até 09/12/2021, e SELIC exclusivamente a partir de então (art. 3º, EC n. 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

Re
messa necessária
CONHECID
A
e sentença
CONFIRMADA
, no entanto com adequação dos consectários da indenização por danos morais, determinando-se a incidência de cor
re
ção monetária pelo IPCA-E desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ambos até 09/12/2021, e SELIC exclusivamente a partir de então (art. 3º, EC n. 113/2021)
.

Tese de julgamento: 1) O servidor
re
integrado por anulação do ato exoneratório faz jus à
re
composição integral dos vencimentos, vantagens e contribuições p
re
videnciárias do período de afastamento; 2) o afastamento ilegal não é computado para fins de estágio probatório; 3) afastamento prolongado com sup
re
ssão de verba alimentar configura dano moral indenizável;
4)
afastado o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (declarado inconstitucional pelo STF —
ADIs
4.357 e 4.425; ADC 58), os consectários da indenização por danos morais
re
gem-se pela EC n. 113/2021, art. 3º: IPCA-E desde a sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ambos até 09/12/2021, e SELIC exclusivamente a partir de então.

RE
FERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Art. 41, caput, CF; art. 496, §3º, III, CPC; art. 3º da EC n. 113/2021; art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (declarado inconstitucional).

Jurisprudência:
STJ —
AgInt
no
A
RE
sp
n. 1.592.128/CE,
Re
l. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma,
DJe
28/09/2023; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STF —
RE
870.947/SE (Tema 810/RG),
Re
l. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
20/11/2017; STF — ADI 4.357; ADI 4.425; ADC 58.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001690-21.2024.8.05.0082, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU e como apelada GIRLENE SANTANA DE BRITO MAMEDIO e outros.

ACORDAM os Desembargado
re
s integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da
re
messa necessária e, no mérito,
CONFIRMAR
a sentença
re
corrida,
no entanto com adequação dos consectários da indenização por danos morais, determinando-se a incidência de cor
re
ção monetária pelo IPCA-E desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ambos até 09/12/2021, e SELIC exclusivamente a partir de então (art. 3º, EC n. 113/2021).

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

P
RE
SIDENTE

MARTA MO
RE
IRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Re
latora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA